Tribunal: TJMT
Processo: 1008715-05.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008715-05.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LILIANE SIMOES SANTOS - CPF: 978.880.791-72 (APELADO), JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO - CPF: 054.991.584-28 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), C. S. D. S. - CPF: 097.656.101-81 (APELADO), LILIANE SIMOES SANTOS - CPF: 978.880.791-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que manteve, em parte, sentença que declarou a abusividade de cláusula de coparticipação em razão de inviabilizar tratamento contínuo de menor com necessidades especiais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a validade genérica da cláusula de coparticipação, mas determinar sua inaplicabilidade no caso concreto.

III. Razões de decidir

3. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.
4. Ausência de omissão, pois o acórdão enfrentou expressamente os fundamentos legais e jurisprudenciais sobre a coparticipação.

5. Inexistência de contradição interna entre os fundamentos e o dispositivo, sendo a cláusula considerada válida em tese, mas inaplicável no caso concreto por restringir o acesso ao tratamento.

6. Inviabilidade de atribuição de efeitos modificativos por ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A cláusula de coparticipação em plano de saúde é válida, mas sua aplicação concreta pode ser afastada quando configurar restrição desarrazoada ao tratamento médico contínuo. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão já fundamentadamente proferida."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por UNIMED CUIABÁ – Cooperativa de Trabalho Médico, em face do acórdão proferido por esta Colenda Câmara nos autos da Apelação Cível interposta contra sentença que julgara procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reconhecimento da Inaplicabilidade da Coparticipação, proposta por Carlos Simões da Silva, representado por sua genitora, Liliane Simões Santos, em trâmite perante a 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

A demanda originária foi proposta com a finalidade de declarar a inexistência de débito referente à cobrança de coparticipação no valor de R$ 1.245,14, relativa a fatura vencida em março de 2023, no contexto de tratamento multidisciplinar indicado para o autor, menor impúbere, portador de paralisia cerebral, encefalopatia crônica não evolutiva, transtorno do espectro autista e epilepsia estrutural.

Alegou-se a abusividade da cobrança por configurar fator restritivo de acesso ao tratamento, contrariando normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), em especial o Comunicado no 84/2020, e dispositivos da Lei no 9.656/98 e do Código de Defesa do Consumidor.

A apelação interposta pela Unimed Cuiabá foi parcialmente provida, reconhecendo-se a possibilidade de cobrança da coparticipação, desde que em conformidade com os limites contratuais e legais, preservando-se a continuidade e integralidade do tratamento médico necessário ao menor.

Em sede de embargos, a embargante alega, em síntese, omissão no acórdão quanto à forma de revisão do tratamento, especialmente no que tange à necessidade de estipulação de periodicidade para entrega de relatórios e receituários médicos.

Sustenta, ainda, a existência de contradição entre os fundamentos e o dispositivo do acórdão, pugnando pela integração do julgado, sem atribuição de efeitos modificativos. Sob o argumento de que o acordão reconhece a legalidade da cláusula de coparticipação, porém afirma que se mostra abusiva, caracterizando fato restritor severo ao tratamento.

É o relatório.

Sem contrarrazões, conforme certidão (id.n.266725277).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por UNIMED CUIABÁ – Cooperativa de Trabalho Médico, em face do acórdão proferido por esta Colenda Câmara nos autos da Apelação Cível interposta contra sentença que julgara procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reconhecimento da Inaplicabilidade da Coparticipação, proposta por Carlos Simões da Silva, representado por sua genitora, Liliane Simões Santos, em trâmite perante a 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso, a embargante sustenta em linhas gerais, que o acórdão padece de omissão por não observar jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto à legalidade da cláusula de coparticipação. Aduz, ainda, a existência de contradição, ao argumento de que, embora o voto tenha reconhecido a validade da previsão contratual de cobrança de coparticipação, acabou por manter a sentença que determinou a sua suspensão.

Ocorre que, sob o rótulo de vícios formais, a embargante busca, em verdade, o rejulgamento da matéria já decidida, com base em fundamentos que foram amplamente debatidos e afastados por esta Câmara, de forma clara e fundamentada.

Cumpre lembrar que os embargos de declaração constituem instrumento de integração da decisão judicial, com finalidade estrita e vinculada aos limites do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à mera reiteração de argumentos já apreciados, tampouco à manifestação de inconformismo com a tese jurídica adotada.

No tocante à alegada omissão, verifica-se que não foi apontado de forma objetiva qualquer ponto específico que tenha sido ignorado pelo acórdão. O voto condutor enfrentou de maneira explícita a discussão sobre a legalidade da coparticipação, ponderando os dispositivos legais e regulamentares aplicáveis, bem como a jurisprudência pertinente, concluindo que, no caso concreto, a forma de cobrança adotada pela operadora inviabilizava o acesso ao tratamento contínuo do beneficiário, o que caracteriza prática abusiva e restritiva, vedada pela legislação consumerista e pelas normas da ANS.

Igualmente, não há que se falar em contradição, uma vez que a decisão reconhece a validade genérica da cláusula de coparticipação, porém ressalva que sua aplicação específica ao caso – diante do quadro clínico do beneficiário e da ausência de notificação prévia e clareza dos valores cobrados – mostrou-se desarrazoada, contrariando o dever de boa-fé e a função social do contrato.

Portanto, não se configura a contradição interna exigida para o cabimento dos aclaratórios, isto é, aquela existente entre os próprios termos da decisão, entre a fundamentação e o dispositivo, o que restaria evidenciado, por exemplo, se o acórdão tivesse afirmado que a cobrança é indevida e, ao final, a tivesse autorizado – o que não ocorreu.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

“
A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos
. Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS 51.806/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 22/5/2017; EDcl no REsp 1.532.943/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/5/2017, DJe 2/6/2017. [...] VI -
Os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso
. VII - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.643.585/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.)

Portanto, ausentes os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025